Tribunal: TJPA
Processo: 0858816-13.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858816-13.2021.8.14.0301

APELANTE: KLEBER DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: MARIA VALDENIZA MARINHO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. POSSE DE FATO. LEGITIMIDADE DO LOCADOR SEM PROVA DE PROPRIEDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. REJEIÇÃO DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Kleber de Oliveira Monteiro contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a sentença de procedência do pedido de despejo formulado por Maria Valdeniza Marinho Monteiro, em razão do inadimplemento de aluguéis referentes ao Box 07 no Conjunto Natália Lins, ocupado pelo agravante. A decisão agravada reconheceu a posse legítima da agravada e a existência de relação locatícia de fato, mesmo sem contrato assinado pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a posse de fato da agravada, sem prova de propriedade ou contrato assinado, legitima a propositura da ação de despejo em razão do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática proferida pelo relator não viola o princípio da colegialidade, pois está amparada no art. 932 do CPC/2015 e na Súmula 568 do STJ, que permitem ao relator decidir individualmente recurso quando houver entendimento consolidado, sendo assegurada a possibilidade de reapreciação pelo colegiado mediante agravo interno.

A posse legítima exercida pela agravada sobre o Box 07, demonstrada por atas assembleares e atos de administração, autoriza o ajuizamento da ação de despejo por inadimplemento, independentemente de comprovação de domínio registral, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.

A existência de contrato de locação escrito não assinado não impede o reconhecimento da relação locatícia de fato, desde que demonstrada a ocupação do imóvel, a cobrança regular dos aluguéis e a inadimplência do locatário.

A liminar favorável à agravada na ação possessória conexa confirma a posse e reforça sua legitimidade para a cobrança dos aluguéis e a propositura do despejo.

A tese do agravante sobre ausência de legitimidade da autora e nulidade da decisão monocrática limita-se a repetir argumentos já enfrentados, sem apresentar fatos ou provas novas que infirmem a decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada e sujeita a agravo interno não viola o princípio da colegialidade.

O possuidor direto, mesmo sem comprovação de propriedade registral ou contrato formal assinado, tem legitimidade para propor ação de despejo, desde que demonstre posse legítima, ocupação do imóvel pelo locatário e inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato); CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.06.2020; STJ, REsp 1196824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19.02.2013; TJ-DF, ApCiv 0723330-83.2018.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 14.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível nº 0858816-13.2021.8.14.0301, em que é recorrente Kleber de Oliveira Monteiro e recorrida Maria Valdeniza Marinho Monteiro.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do agravante, tudo na forma do voto do relator, que fica fazendo parte integrante deste acórdão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Kleber de Oliveira Monteiro
contra decisão monocrática proferida por este Relator nos autos da Apelação Cível nº 0858816-13.2021.8.14.0301, que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo, na íntegra, a sentença de primeiro grau que julgou
procedente o pedido de despejo por falta de pagamento de aluguel
, formulado por
Maria Valdeniza Marinho Monteiro
em face do ora agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: reconheceu-se a posse legítima da agravada sobre o Box 07 situado no Conjunto Natália Lins, bem como a existência de relação locatícia de fato entre as partes, ainda que o contrato escrito não estivesse assinado pelo agravante. Destacou-se ainda a ocupação não negada do imóvel, a cobrança regular de aluguéis e o inadimplemento persistente.

Em suas razões de agravo interno, o agravante sustenta, em síntese:

(i) a nulidade da decisão monocrática por suposto cerceamento de defesa e afronta à colegialidade;

(ii) ausência de prova de posse legítima ou titularidade do imóvel por parte da agravada;
(iii) inexistência de contrato de locação válido, já que não subscrito por ele;
(iv) pendência de ação possessória discutindo a titularidade do box.

Ao final, pugna pelo acolhimento do agravo para que seja
reformada a decisão monocrática
, com o consequente
provimento da apelação
.

Em contrarrazões, a agravada rebate os argumentos apresentados e sustenta:
(i)
a validade da locação mesmo na ausência de contrato assinado, com base na posse de fato e nas circunstâncias da ocupação do imóvel;
(ii)
a legitimidade ativa fundada na relação jurídica de locação e não na propriedade;
(iii)
o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, pugnando pelo seu não conhecimento; e
(iv)
a possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação passo ao julgamento.

2.

Mérito
:

a)

Preliminar: da alegada violação ao princípio da colegialidade – inocorrência

O agravante sustenta que a decisão monocrática proferida por este Relator, ao negar provimento à apelação cível, teria
violado o princípio da colegialidade
, por não ter submetido o julgamento originário à deliberação dos demais membros do órgão fracionário.

A Súmula 568/STJ admite que o Relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada na Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, nos termos do previsto na Lei 14.365/2022, qual seja, o agravo interno.

A Súmula 568/STJ assim dispõe: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

O próprio STJ já declarou entendimento segundo o qual
“Quanto à controvérsia, afasta-se, de início, a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Conforme autorização expressa do art. 932 do NCPC, compete ao relator negar ou dar provimento aos recursos a ele distribuídos quando o entendimento sobre a controvérsia já esteja consolidado na jurisprudência do STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso em desafio à decisão singular afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.”
(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1694224 – MG).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1595856/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO

INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CPC/1973. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, na vigência do CPC/1973, a ausência de preparo do recurso justificava o reconhecimento da deserção de plano, inexistindo, outrossim, a possibilidade de regularização posterior do ato. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 933.896/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020)

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, e com interposição do agravo interno, devolve-se ao Colegiado toda a matéria decidida.

No presente caso, a parte agravante utilizou o meio processual adequado, tendo ampla oportunidade de submeter à reapreciação da Turma Julgadora a decisão monocrática proferida, não havendo, portanto, qualquer prejuízo processual ou violação ao devido processo legal.

Além disso, a decisão monocrática foi devidamente fundamentada, amparada em elementos probatórios consistentes e em jurisprudência consolidada, afastando qualquer alegação de julgamento arbitrário ou surpreendente.

Pelo exposto, rejeito a alegação de nulidade.

b)

Análise meritória

No mérito, todavia,
não assiste razão ao agravante
.

A decisão ora impugnada baseou-se em
robusta análise probatória
, calcada em elementos que demonstram:

(i) a posse exercida de forma contínua e pacífica pela agravada sobre o Box 07;
(ii) a existência de relação locatícia de fato, mesmo sem contrato formal assinado, com base na ocupação do espaço pelo agravante e na cobrança regular de aluguéis;
(iii) o inadimplemento confesso por parte do ora agravante, que condicionou o pagamento a uma futura definição judicial quanto à titularidade do bem — argumento que, como já assentado, não descaracteriza a relação locatícia nem elide a inadimplência.

No cerne da insurgência reside a alegação de que a autora — ora agravada —
não teria legitimidade ativa para propor a ação de despejo
, ante a ausência de comprovação de
domínio jurídico sobre o imóvel
e, ainda, que o contrato de locação careceria de validade por
não estar assinado pelo agravante
.

Essa linha argumentativa, todavia,
não se sustenta
, por se chocar com a compreensão consolidada tanto no plano legal quanto jurisprudencial acerca do instituto da
posse de fato para fins locatícios
.

I. Da posse de fato como fundamento jurídico para a ação de despejo

Nos termos da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), não se exige a comprovação do domínio pleno sobre o imóvel como condição para o ajuizamento da ação de despejo, bastando a demonstração de posse legítima e da existência de relação locatícia.

"O locador não é, necessariamente, o proprietário da coisa locada, embora, na maioria dos casos, assim se verifique, acumulando ela a condição de locador e senhor do domínio, o que explica a expressão popular de"senhorio", pela qual ele também se identifica. Sendo a" ratio essendi "do contrato a transferência da posse, e não do domínio, estará legitimado para ceder em locação aquele que tiver a posse e dela disponha. Podem figurar, como locador, entre outros, o proprietário do imóvel, o promissário comprador ou cessionário, o usufrutuário, o possuidor, o fiduciário e até o próprio locatário, se autorizado pelo locador a sublocar" (SOUZA, Sylvio Capanema de. Da Locação do Imóvel Urbano. Direito e Processo. Editora Forense: Rio de Janeiro, de 2001, p.19).

A partir desse entendimento, é incontroverso que o titular da
posse direta exercida com animus de locador
detém legitimidade ativa para demandar a ação de despejo, ainda que não comprove domínio registral ou propriedade formal sobre o bem.

Neste caso, a agravada demonstrou documentalmente o exercício de posse duradoura, pacífica e econômica sobre o Box 07 do Conjunto Comercial Natália Lins:

Ata da AGO de 2004
, que institui a comissão administrativa do centro comercial e registra a atuação da autora como integrante da gestão;

Ata da AGO de 2005
, que delibera a criação de 8 novos boxes em espaço comum, com distribuição entre membros, inclusive à agravada;

Ata da AGO de 2013
, que revela cobrança sistemática de aluguéis aos ocupantes dos boxes, com respaldo coletivo;

Contrato de locação do Box 07
, embora não assinado pelo réu, define valor, prazo e local do imóvel locado;

Planilhas de débitos
, que demonstram cobrança reiterada por parte da autora e ausência de pagamento pelo agravante desde dezembro de 2019.

A ocupação do imóvel pelo agravante nunca foi negada, e o próprio admite nos autos que permanece no box, embora recuse-se a efetuar o pagamento dos aluguéis, sob o pretexto de que aguardaria solução judicial de demanda possessória conexa.

Destaca-se que a autora possui medida liminar favorável que lhe garante a posse do imóvel discutido nesta ação, junto ao processo de Reintegração de Posse n.º 0839477-05.2020.8.14.0301 que ela move contra o Condomínio do Residencial Natália Lins. Vejamos a decisão proferida nos autos da ação possessória:

“Diante do exposto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse, a fim de que se abstenha de esbulhar, turbar ou ameaçar a posse da autora em relação ao box comercial objeto do litígio, cominando-se multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da presente ordem.

Cumprida a liminar, deve o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar a citação do requerido para que este conteste a demanda no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 564, NCPC), sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

Por outro lado, indefiro o pedido de consignação em pagamento, na medida em que não há indícios nos autos de que a parte ré esteja se recusando a receber os valores que a autora pretende pagar.

Defiro os benefícios da gratuidade de justiça.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como carta de citação ou mandado, nos termos do Provimento n. 003/2009-CJRMB.

Int.

Belém, 03 de março de 2021.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz Auxiliar de 3ª Entrância”

A referida decisão garante a posse do imóvel à autora, legitimando-a a administrar o imóvel em discussão.

Destaco, também, que a relação contratual que o réu, ora apelante, diz ter com o Condomínio data de 2020, período posterior ao questionado na ação de despejo, que visou a cobrança de aluguéis anteriores, justamente em face de documento recebido por ela que anunciava a retomada da gestão de negócios das áreas condominiais comuns.

Em razão disso, há total legitimidade da autora na cobrança dos aluguéis na presente ação.

II. Jurisprudência consolidada

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de
admitir a legitimidade do possuidor direto para propor ação de despejo
, desde que comprovada a posse e a existência da relação obrigacional:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO. INADIMPLEMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Hipótese de relação jurídica negocial constituída verbalmente, tendo como objeto a locação de imóvel comercial. 2. O contrato de locação de imóvel não necessita de forma específica, podendo, inclusive, ser celebrado verbalmente, circunstância que não dispensa o cumprimento, pelas partes, das obrigações voluntariamente assumidas. 3. Em respeito à boa-fé objetiva, o ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 4. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas, fortalecendo assim a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade e da autonomia da vontade. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-DF 07233308320188070001 DF 0723330-83.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 14/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10062934120188110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO VERBAL. AFERIÇÃO QUANTO À VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Entendendo a Corte de origem pela existência de contrato verbal válido firmado entre as partes e decidida a causa com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, fica inviabilizado o conhecimento do recurso diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 541918 PR 2014/0162084-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)

Nesse sentido, a posse de fato exercida pela agravada, amparada em atos de administração e deliberação coletiva, autoriza o reconhecimento de sua legitimidade para ajuizar a ação de despejo por inadimplemento contratual.

III. Da ausência de contrato formal assinado

Quanto à ausência de assinatura no contrato de locação, isso não descaracteriza a relação locatícia de fato, tampouco invalida a pretensão de despejo, porquanto o réu:

ocupou o imóvel;

reconheceu a existência de cobrança;

não impugnou a ocupação nem demonstrou outra fonte legitimadora de sua posse.

Frise-se, a autora move ação possessória contra o Condomínio justamente em relação ao imóvel aqui em litígio, e possui medida liminar favorável para permanecer com a posse do bem.

Como bem reconhecido pela jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. AÇÃODE DESPEJO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL E PORINADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DAPROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. DOUTRINA. 1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. 2. A Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) especifica as hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para a propositura da ação de despejo. Nos demais casos, é desnecessária a condição de proprietário para o seu ajuizamento. 3. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1196824 AL 2010/0104820-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE LOCADOR. IMPRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO IMPROVIDO. A priori, a comprovação da propriedade do imóvel objeto do contrato de locação não constitui prova necessária para o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento, bastando a existência do contrato de locação firmado entre as partes, já que a prova da titularidade do domínio só se faz necessária nas hipóteses expressamente previstas no art. 60, da Lei nº 8.245/91, que não se enquadram ao presente caso. Importante aferir se a parte autora possui condição de locador para fins de despejo e cobrança de aluguéis em atraso, o que, no caso dos autos, ante a assinatura de contato escrito em partes mostra-se inegável. Não tendo o locatário comprovado o pagamento integral da quantia reclamada, tampouco purgado a mora, deve ser condenado a desocupar o imóvel locado e a responder pela totalidade do débito contraído.

(TJ-BA - APL: 05174505620158050001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. Afora os casos previstos no art. 60, da Lei nº 8.245/91, nas ações de despejo a prova da propriedade é desnecessária. A relação jurídica "ex-locato" é de direito pessoal e, por isso, dispensa a prova da propriedade do imóvel dado em locação, sendo suficiente que o locador tenha a posse direta e a transmita ao locatário.

(TJ-SP - AC: 10121944420208260477 SP 1012194-44.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/10/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

3. Conclusão

Além disso, as atas assembleares de 2004, 2005 e 2013 comprovam a constituição da comissão de administração, a distribuição dos boxes e a prática reiterada de cobrança de aluguéis, inclusive sobre o box em litígio.

Destaco que os documentos juntados aos autos demonstram que a administração do Condomínio do Residencial Natália Lins é precária e desorganizada em relação aos pontos comerciais lá existentes, fato que contribui para a dificuldade de compreensão quanto à gestão dos boxes. Entretanto, não há como se afastar a realidade fática e jurídica comprovada nos autos, sobretudo diante da decisão liminar proferida na ação possessória conexa, que garante à autora a posse do imóvel, legitimando-a para propor a presente ação de despejo.

Ressalte-se que o agravante, ao interpor o presente recurso, não apresenta fundamentos ou elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada e da sentença, limitando-se a reiterar teses já devidamente enfrentadas.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/07/2025